Tribunal: TJMT
Processo: 0006927-43.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DA CAPITAL

Número do Protocolo: 73436/2019
Data de Julgamento: 06-02-2020

E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – APURAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB) – DÚVIDA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO TAMBÉM DE EVENTUAL CRIME DO ART. 306 DO CTB – TESTE DE ETILÔMETRO QUE APRESENTOU RESULTADO DE 0,31 MG/L DE AR ALVEOLAR - CONDUTA ATÍPICA ANTE A CONSTATAÇÃO DE ÁLCOOL INFERIOR À QUANTIDADE PREVISTA NA RESOLUÇÃO N.º 432 DO CONTRAN (0,34 MG/L) - COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E NÃO DA VARA CRIMINAL, POR REMANESCER EM APURAÇÃO APENAS CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – CONFLITO PROCEDENTE.
1.Remanescendo para apuração nos autos o delito tipificado no art. 303 do Código Penal, cuja pena in abstrato é de detenção de seis meses a dois anos, não há como afastar a competência do Juizado Especial Criminal;
2.Embora o inciso I do § 1.º do artigo 306 do CTB disponha que as condutas previstas no caput serão constatadas quando houver concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (redação dada pela Lei n.º 12.760/2012) e o inciso II do artigo 7.º da Resolução Contran n.º 432 de 23/01/2013, por sua vez, disciplina que o crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado quando o teste de etilômetro acusar medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/l), referida diferenciação guarda pertinência com a admissão da pequena margem de erro nos aparelhos conhecidos como etilômetro ou bafômetro que analisa o ar alveolar (ar expelido pela boca), de modo que o delito só estará configurado quando o aparelho marcar 0,34 miligramas de álcool por litro de ar ou mais (o que, na prática, equivalerá aos 0,3 miligramas a que a lei se refere);
3.Conflito admitido e julgado procedente para se declarar a competência do MM. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT, ora suscitado.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Turma:
Consoante relatado às fls. 61/62, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT depois de o MM. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da mesma Comarca também ter declinado da competência para processar o termo circunstanciado de ocorrência lavrado em desfavor de Ben Hur Charles Moraes do Val pela prática, em tese, das condutas tipificadas no art. 303 c/c art. 291, § 1.º, I, da Lei n.º 9.503/97.
O procedimento administrativo penal fora inicialmente distribuído ao MM. Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que acolhendo a quota ministerial, declinou da competência em favor do MM. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado, por se tratar da apuração de crime de menor potencial ofensivo (fls. 33/35).
Recebidos os autos pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT, o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal, motivo pelo qual foi designada audiência preliminar, ocasião em que o autor dos fatos recusou a proposição em decorrência da necessidade de produzir provas para posterior utilização em ação cível já em trâmite na Justiça Comum, sendo, então, encerrada a solenidade por ausência de acordo entre as partes (fl. 46).
Na sequência, o Parquet manifestou-se pelo declínio da competência para uma das Varas Criminais da Comarca da Capital-MT, ante a afirmação de que o termo circunstanciado de ocorrência faz menção aos delitos de lesão corporal culposa no trânsito e embriaguez ao volante, cujas penas máximas cominadas excedem o teto previsto para subsunção das condutas à competência do Juizado Especial Criminal e, abraçando a tese ministerial, o MM. Juízo ora suscitado declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Fórum da Comarca da Capital-MT (fls. 49/51).
E uma vez devolvido o feito ao MM. Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, este aludiu ao fato de que o próprio Ministério Público, em 27.03.2018, constatou que não havia restado configurada a prática do crime do art. 306 do CTB, e suscitou o presente conflito de competência, remetendo os autos para julgamento por esta eg. Corte de Justiça, porquanto a subsistência, tão somente, da possível prática do crime do art. 303 do mesmo Diploma Legal, inserir-se-ia no conceito de crime de menor potencial ofensivo, a atrair a competência do Juizado Especial Criminal (fls. 56/57).
Nesta instância, dispensada a oitiva das partes, considerando que as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processo e o julgamento do conflito, designou-se à fl. 62 o MM. Juízo suscitado - JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT - para resolver em caráter provisório as questões urgentes eventualmente surgidas.
Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer às fls. 73/75, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela improcedência do incidente, declarando-se competente, para o crime de embriaguez ao volante, o MM. Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca da Capital.
É o relatório.
Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)
Retifico o parecer escrito justamente porque essas questões que dependem de normas quase que em branco que precisam de um complemento, como essas normas da ABNT e NBR que são complementares, tem dados técnicos e tratam de desprezo, por exemplo, na questão da poluição sonora, 05 decibéis são desprezados.
Na verdade, o artigo 291, §1º, da Lei n.º 9.099/95 (Juizados Especiais) preceitua que se não está configurada a embriaguez do agente pela ausência de 0,01 mg/l de ar alveolar, mas está sob a influência do álcool, consequentemente, .não se aplica o disposto nos artigos. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.0999/95.
Por conseguinte, não cabe mais a composição civil que implica na renúncia ao direito de queixa ou representação (artigo 74); não tem transação penal (artigo 76); e artigo 88, porque a Lei nº 9.099/95 transformou os crimes de lesão corporal culposa em condicionados a representação, ou seja, o crime passa a ser de ação penal pública incondicionada. .
Mas isso não significa que mudou a taxinomia de infração de menor potencial ofensivo, que é da competência do Juizado Especial, em função da pena, por dispositivo constitucional.
Pelas razões expostas, retifico o parecer escrito pela procedência do Conflito, declarando-se competente o Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT.
É o parecer.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Turma:
Ab initio, convém declarar que o conflito negativo de competência está configurado, uma vez que tanto o MM. Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT quanto o MM. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da mesma Comarca, consideram-se incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso (art. 114, I, do CPP), pelo que o admito.
Discute-se no presente feito a competência para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 4365-98.2018.811.0062, na qual se apura a prática, em tese, do crime de lesão corporal culposa, previsto no artigo 303 c/c artigo 291, § 1.º, inciso I, ambos da Lei n.º 9.503/97, referente ao fato ocorrido no dia 07/10/2017, por volta das 21h35min, na Avenida Agrícola Paes de Barros, Bairro Verdão, nesta capital, no qual figurou como vítima Roderley Roberto Barbosa Oliveira e como indiciado Ben Hur Charles Moraes do Val.
Pela dinâmica constante dos documentos que instruem o feito ressai que Ben Hur Charles Moraes do Val trafegava em seu veículo Toyota Corolla, de cor preta e placas HJR 6414, na Avenida Agrícola Paes de Barros, sentido Bairro/Centro, quando colidiu com a vítima Roderley Roberto Barbosa Oliveira, que atravessava a pé na referida via.
Em decorrência da colisão, a vítima sofreu as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 21/30 e o indiciado foi submetido a teste do etilômetro que apresentou resultado de 0,31 mg/l de ar alveolar (fl.11).
É a Lei n.º 9.099/95 que determina competir aos juizados especiais criminais o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. O próprio art. 61 do referido diploma normativo que considera infrações penais de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
E, embora seja cediço que a tipificação constante do procedimento inaugural detém a característica da provisoriedade e assim permanece mesmo depois da própria deflagração da respectiva ação penal (ainda inexistente na espécie), mormente porque poderá sofrer alterações por meio dos institutos da emendatio ou da mutatio libelli, o cerne do presente conflito encontra-se a ela atrelado.
Isso porque, necessita-se saber se houve ou não a caracterização do delito previsto no artigo 306 do CTB [descrita no BO de fl. 09 no tópico natureza da ocorrência: “conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa”, sem que existisse menção ao dispositivo em referência] para então se concluir acerca da competência para processo e julgamento do feito.
Não obstante o inciso I do § 1.º do artigo 306 do CTB disponha que as condutas previstas no caput serão constatadas quando houver concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (redação dada pela Lei n.º 12.760/2012); o inciso II do artigo 7.º da Resolução Contran n.º 432, de 23/01/2013, por sua vez, disciplina que o crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado quando o teste de etilômetro acusar medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/l), in verbis:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)” (grifei).
“Art. 7.º O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:
I - exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L);
II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I...” (grifei).
Referida diferenciação entre a lei e a resolução guarda pertinência com a admissão da pequena margem de erro nos aparelhos conhecidos como etilômetro ou bafômetro que analisa o ar alveolar (ar expelido pela boca), de modo que o delito só estará configurado quando o aparelho marcar 0,34 miligramas de álcool por litro de ar ou mais (o que, na prática, equivalerá aos 0,3 miligramas a que a lei se refere).
Daí porque manifesta a atipicidade da conduta de Ben Hur Charles Moraes do Val em relação ao artigo 306 do CTB, uma vez que o resultado encontrado pelo teste do etilômetro, na hipótese, apresentou a quantia de 0,31 mg/l de ar alveolar.
Nesse diapasão:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 306 E 307 DA LEI Nº 9.503/97 – PRELIMININAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MOTIVADA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 93, IX, DA CF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO (ART. 306, CTB)– POSSIBILIDADE – CONDUTA ATÍPICA ANTE A CONSTATAÇÃO DE ÁLCOOL INFERIOR À QUANTIDADE PREVISTA NA NORMA – (...) 1 - A comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, se verifica pela concentração de álcool, constatado por meio de exame de sangue ou pelo etilômetro (Resolução Contran nº 432/2013,), ou ainda, por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, nos termos dos incisos I e II. No presente caso, a conduta do apelante é atípica, já que a medição considerada (0,31 mg/l) foi inferior à quantidade prevista no art. 7º, II, da Resolução nº 432 do Contran (0,34 mg/l) para a caracterização do crime, não havendo nos autos, outros meios de prova que possam demonstrar sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo. Portanto, a absolvição do réu pelo delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal é medida que se impõe....”
(TJ-ES - APL: 00011871720158080035, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2017).
“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, ESTANDO O AGENTE COM CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE IGUAL OU SUPERIOR A SEIS DECIGRAMAS. DECISÃO EM QUE SE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O RÉU, AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DECORRENTE DE ILICITUDE DA PROVA, POR USO INCORRETO DO ETILÔMETRO. APELO MINISTERIAL POSTULANDO A ANULAÇÃO DO DECISUM, COM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE DENTRO DO LIMITE PENALMENTE PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU QUE SE MANTÉM, PORÉM POR OUTRO FUNDAMENTO, VALE DIZER, ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo se extrai dos autos, o réu foi flagrado conduzindo veículo automotor, em via pública, com concentração de 0,33mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, de acordo com teste de etilômetro a que foi submetido, vindo a ser absolvido sumariamente, ao fundamento de falta de justa causa, por ilicitude da prova. (...) 4. De outra parte, a Resolução n.º 432 do CONTRAN, publicada em 23 de janeiro de 2013 - que disciplinou os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto, entre outros, no art. 306 da Lei n.º 9.503/97 -, estabeleceu que, em casos de teste de alcoolemia por etilômetro, somente a partir de 0,34mg de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões, obtido na MR (medição realizada pelo etilômetro) - o que equivale, descontado o EM (erro máximo admissível) a 0,30mg/L para efeito de VC (valor considerado para autuação), o que é correspondente a 6 decigramas de álcool por litro de sangue -, é que poderá haver indiciamento pelo delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Em tais condições, correta se mostra a absolvição sumária do acusado, não, porém, ao fundamento de falta de justa causa, por ilicitude da prova, dada a realização do teste no mesmo minuto da aferição do aparelho - como decidido pelo juízo de primeiro grau -, mas, sim, por atipicidade da conduta, eis que o resultado do teste de etilômetro a que foi submetido o réu acusou 0,33mg, ou seja, dentro do limite penalmente tolerado. 6. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 01704314520128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 32 VARA CRIMINAL, Relator: JOSE AUGUSTO DE ARAUJO NETO, Data de Julgamento: 03/12/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).
Inclusive no sentido da não configuração do crime previsto no artigo 306, da Lei n.º 9.503/97, diante do valor auferido no teste do bafômetro do indiciado, já se pronunciou o i. Membro do Parquet que atua perante a 10.ª Vara Criminal da Comarca da Capital, conforme quota ministerial de fls. 33/34, móvel propulsor do declínio de competência daquele i. Juízo.
Sendo assim, sem maiores delongas, não havendo tipicidade quanto ao crime do artigo 306, § 1.º, I do CTB, o presente conflito deve ser julgado procedente por remanescer em apuração apenas delito de menor potencial ofensivo, fixando-se a competência do MM. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e JULGO PROCEDENTE O CONFLITO, a fim de declarar competente para processar e julgar o termo circunstanciado de ocorrência lavrado em desfavor de Ben Hur Charles Moraes do Val, o MM. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (2º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (5ª Vogal convocada), DES. PEDRO SAKAMOTO (7º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER RETIFICADO.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR